Tribunal: TJMT
Processo: 1004034-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004034-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO DE LIMA AFFINI - CPF: 415.540.248-38 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), ALVARO TAVARES DE MELO FILHO - CPF: 160.301.171-49 (AGRAVADO), LAYLA MUSSA NADAF - CPF: 035.248.441-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JAMIL BOUTROS NADAF - CPF: 002.150.901-87 (AGRAVADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
NÃO CONHECIMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE POSTERGA
O
PEDIDO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA DO DEVEDOR PARA DEPOIS DAS INFORMAÇÕES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, A RESPEITO DO IMÓVEL PENHORADO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que posterga a análise do pleito de penhora de cotas sociais da empresa do devedor para depois das informações a respeito do imóvel, pelo município onde este se localiza, não tem cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n.
1004034-47.2025.8.11.0000
de decisão que não conheceu Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em
Execução de Título

Extrajudicial
, postergou a análise do
pedido de penhora de cotas sociais e de recebíveis (pró-labore) dos devedores, para depois da
resposta do ofício remetido
a
prefeitura para localização do imóvel e demais atos executórios. Somente após, será verificada a necessidade de reforço de penhora, salvo se o autor desistir da penhora
.

O agravante alega
que
a Execução tramita há 26 anos, os devedores nunca indicaram meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação do crédito.

Diz que não há óbice para a penhora das cotas sociais e pró-labore pertencente ao devedor Álvaro.

Afirma que ao postergar a análise do
pleito,
houve o indeferimento implícito
diante do
argumento de que o feito estaria garantido pela penhora do imóvel.

E mais, como
“
alternativa”, o MM. Juízo condicionou a apreciação dos pedidos à

desistência da penhora do Imóvel
.

Defende se tratar de decisão interlocutória.

Pugna pelo provimento do recurso
, ou alternativamente,
que seja determinado que o juízo
a quo
aprecie a matéria.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que,
em Execução de Título Extrajudicial, postergou a análise do pedido de penhora de cotas sociais e de recebíveis (pró-labore) dos devedores, para depois da
resposta do ofício remetido
a
prefeitura para localização do imóvel e demais atos executórios. Somente após, será verificada a necessidade de reforço de penhora, salvo se o autor desistir da penhora
.

Trata-se
dedespacho de mero expediente, sem cunho decisório sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC.

Além do mais, em despacho posterior, proferido em 11-02-2025, o próprio juízo
a quo
determinou a expedição de
ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável da Prefeitura de Cuiabá/MT, solicitando o fornecimento das informações sobre possível englobamento, desmembramento, sobreposição ou criação de novas matrículas envolvendo as matrículas 76.991 e 8.603, bem como de possíveis alterações nos nomes das ruas que rodeiam estes imóveis
.

E acrescentou no final:
após, conclusos para análise do pedido de cotas sociais na forma do id no 183592121
.

Também não ficou demonstrada a urgência que pudesse justificar a concessão imediata do pleito.

Quanto ao pedido alternativo,
não há como
atendê-lo,
pelas mesmas razões acima apontadas, além do que,
significaria reconhecer que se trata de decisão interlocutória, o que não é o caso.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025